Tribunal: STF
Processo: RE 1581330
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 70, fl. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2. No caso do autos, a abordagem foi realizada exclusivamente com base no fato de o agravado estar com um pote nas mãos, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo em favor de BRUNO SOARES BORGES, o qual se encontrava preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O TJSP denegou a ordem de habeas corpus.



    Impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3).



    O Min. Relator Antonio Saldanha Palheiro deferiu “parcialmente a liminar tão somente para assegurar possa o acusado aguardar em medidas cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, o julgamento definitivo do presente recurso em habeas corpus, se por outro motivo não estiver preso” (Doc. 25, fl. 5)



    No mérito, concedeu “a ordem de habeas corpus para relaxar a prisão preventiva do acusado e declarar a nulidade dos elementos de informações obtidos durante a busca pessoal, bem como das provas deles derivadas” (Doc. 25, fl. 4)



    Interposto agravo, foi ele desprovido pela Sexta Turma no STJ (Doc. 70).



    O Ministério Público do Estado da Bahia, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLIII e LXI da CF/88 (Doc. 76).



    Nas razões recursais, afirma ser “incontroverso, conforme reconhecido no acórdão recorrido, que: i) um policial militar à paisana observou que o ora recorrido comercializava entorpecentes, tendo este acionado a guarnição que se deslocou até o local; ii) o acusado apresentou concreto nervosismo, ao perceber a presença da guarnição policial, dispensando um pote que consigo carregava, em via pública; iii) os agentes policiais efetuaram apreenderam, em poder do agravado, 28 (vinte e oito) porções de cocaína acondicionas em pequenos pinos plásticos’” (Doc. 76, fl. 8).



    Argumenta que “havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal do recorrido, que culminou na apreensão de 28 (vinte e oito) porções de cocaína acondicionas em pequenos pinos plásticos, que estavam em seu poder” (Doc. 76, fl. 9).



    Enfatiza ser “nítida a justa causa para a abordagem e revista pessoal do recorrido, ante a existência de circunstância fática concreta e objetiva, qual seja, a informação de traficância no local onde ela se encontrava, isso somado ao fato de a acusada demonstrar nervosismo ao perceber a presença da guarnição” (Doc. 76, fl. 9).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para restabelecer a prisão do agravado e declarar como lícitos os elementos de informação colhidos, com o regular prosseguimento do feito” (Doc. 76, fl. 13).



    O recurso foi admitido pelo STJ (Doc. 87).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 703, fls. 5 - 10):



    Cingiu-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas suspeitas" que autorizem a realização da busca pessoal. 



    Nota-se que a abordagem foi realizada em razão de o agente estar "em atitude suspeita com um pote na mão" (e-STJ fl. 118). 



    Tal situação, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580 /BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o paciente estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".



    [...]



    Em conclusão, reconhecida a nulidade da diligência policial, pareceu-me ausente prova lícita bastante a evidenciar a materialidade delitiva, entendimento que mantenho nesta oportunidade.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    No caso em análise, verifica-se que um policial militar, devidamente identificado nos autos e que estava de folga, percebeu indícios de comercialização de drogas pelo recorrido. Diante disso, acionou uma guarnição da Polícia Militar da Bahia, que ao chegar ao local observou que o réu BRUNO, ao visualizar a viatura, dispensou um pote contendo 28 porções de cocaína acondicionadas em pequenos pinos plásticos.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP que bem elucida os eventos (Doc. 5, fl. 4):



    In casu, em análise absolutamente perfunctória, as fundadas suspeitas residem, a priori, na informação oriunda de um policial, que durante momento de folga, verificou a possível ocorrência de tráfico de entorpecentes e ligou para denunciar, momento em que os agentes plantonistas estiveram no local e constataram a situação em espeque. 



    Nesse toar, mister acrescentar, ainda que o paciente detenha condições subjetivas favoráveis, tal fato, de per si, não impede a imposição da medida extrema, se presentes os seus requisitos, como na presente hipótese, inviabilizando, inclusive a concessão de medidas cautelares diversas. 



     Assim, por ora, entendo prudente manter as conclusões do Magistrado a quo, tendo em vista a sua proximidade com os fatos e as provas, ressalvando a possibilidade de mudança deste entendimento quando do julgamento do mérito do presente writ.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso, destaco que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para as buscas pessoal e veicular foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento a recurso extraordinário para cassar acórdão do STJ e tornar sem efeito todas as determinações contidas no habeas corpus concedido por aquela Corte Superior. 2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular e postula a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca pessoal e veicular sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas. 5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal e veicular. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (RE 1549745 AgR, Min. Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/11/2025)



    Destaco que a prisão em flagrante e a prisão preventiva são medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, cada qual com requisitos específicos. 



    A prisão em flagrante ocorre quando o agente é surpreendido cometendo a infração ou logo após sua prática, conforme art. 302 do CPP, dispensando ordem judicial por se tratar de situação evidente e imediata. Já a prisão preventiva, prevista nos arts. 311 a 313 do CPP, exige decisão fundamentada do juiz e pressupõe: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a presença de pelo menos um dos requisitos do art. 312 (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 



    Um ponto essencial para a validade da preventiva é a contemporaneidade: a medida deve estar vinculada a um risco atual e concreto, não podendo ser decretada com base em fatos antigos sem demonstração de perigo presente. 



    Assim, entendo que não há como se reestabelecer a prisão neste momento processual, devendo o Tribunal de origem verificar a necessidade e adequação da medida no caso concreto.   



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 939.245/BA), declarando a legalidade das provas obtidas na abordagem policial.



    publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente